Tribunal: TCU
Processo: 004.754/2015-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra decisão que julgou ilegal ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedido de reexame interposto contra o Acórdão 3328/2019-TCU-Segunda Câmara . ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento no artigo 48 da Lei no 8.443/92, c/c o artigo 286 do RI/TCU, em: 9.1. conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe provimento para tornar sem efeito o Acórdão 3328/2019-TCU-Segunda Câmara , mantido pelo Acórdão 451/2020-TCU-Segunda Câmara e considerar legal o ato de alteração de aposentadoria de Lys Mary Bileski Cândido, com a determinação de seu registro; 9.2. dar ciência desta decisão à Universidade Federal do Paraná e à recorrente.